Tribunal: TJSP
Processo: 3010414-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Servidora pública estadual – Escrivã de polícia – Autora diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Tutela de urgência concedida para que o requerido tome as providências necessárias para readaptar as funções atribuídas à autora nos termos das prescrições médicas – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Servidora pública estadual – Escrivã de polícia – Autora diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Tutela de urgência concedida para que o requerido tome as providências necessárias para readaptar as funções atribuídas à autora nos termos das prescrições médicas – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Documentação que indica a necessidade de readaptação da servidora – Profissional médico que acompanha a servidora que atesta a existência do quadro de saúde que, ao menos em tese, justifica a medida de urgência postulada – Não provimento do recurso.